Tribunal: TJMT
Processo: 1028077-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028077-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. - CNPJ: 21.787.118/0001-81 (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (EMBARGANTE), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CÂNCER LTDA, reformando decisão de 1o grau que havia deferido à embargante a devolução do prazo recursal. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de intimação formal da sentença, alegando nulidade por desamparo processual e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de intimação formal e regular da sentença à parte embargante, diante da renúncia do advogado anteriormente constituído e da alegada inexistência de novo patrono à época da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a devolução do prazo recursal, considerando regular a renúncia do mandato com comunicação à parte, conforme art. 112 do CPC.

Reconhece-se que a sentença foi proferida mais de quatro meses após a comunicação da renúncia, período suficiente para a constituição de novo advogado, e que houve movimentação no processo por patrono posterior antes da prolação da sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a notificação da renúncia pelo advogado à parte supre a necessidade de intimação pessoal para constituir novo patrono, não havendo nulidade quando a parte permanece inerte.

O acórdão analisou implicitamente a alegação de ausência de intimação da sentença ao reafirmar que os prazos processuais fluem normalmente após renúncia regularmente comunicada.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo incabível a pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente cada dispositivo legal apontado, desde que a decisão esteja fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação da renúncia de mandato diretamente à parte, nos termos do art. 112 do CPC, desobriga o juízo de intimá-la pessoalmente para nomeação de novo patrono.

A fluência dos prazos processuais não depende de intimação pessoal da parte quando há renúncia regularmente formalizada e tempo hábil para constituição de novo advogado.

Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente todos os fundamentos invocados, enfrenta a matéria central da controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 112 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1028077-48.2025.8.11.0000

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER
x
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER
LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA D
O HOSPITAL DE CÂNCER LTDA, reformando decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que havia deferido pedido de devolução de prazo recursal à embargante.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este não se manifestou sobre questão relevante: a inexistência de intimação formal e regular da parte ré acerca da sentença proferida nos autos, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a validade da renúncia do mandato e da comunicação à parte, o acórdão não apreciou a situação de desamparo processual vivenciada pela embargante, que permaneceu sem patrono constituído
no momento em que
sobreveio a sentença condenatória.

Aduz que o juízo de primeiro grau somente tomou ciência formal da renúncia em 31/07/2024, após a prolação da sentença (28/06/2024) e sua publicação (02/07/2024), e que a ausência de intimação válida configura nulidade absoluta por violação ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a devolução do prazo recursal.
Subsidiariamente, pede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a red
iscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à ausência de intimação formal e regular da sentença, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de devolução de prazo recursal após certificado o trânsito em julgado
quando a parte teve ciência inequívoca da renúncia de seu advogado.

O voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que a advogada da embargante renunciou ao mandato em 01/02/2024, comunicando formalmente sua cliente, conforme exige o art. 112 do CPC; a sentença só foi proferida em 28/06/2024, ou seja, quatro meses após a renúncia, tempo mais que suficiente para a constituição de novo patrono; o advogado que posteriormente se habilitou nos autos acessou o processo em 10/06, 11/06 e 19/06/2024, antes da prolação da sentença (28/06/2024), o que indica conhecimento do processo e de seu andamento; e a jurisprudência pacífica do STJ entende que a notificação realizada pelo advogado à parte mandante acerca da renúncia do mandato dispensa a intimação pessoal da parte para con
stituição de novo patrono.

Assim, o acórdão embargado concluiu, com base na jurisprudência consolidada, que havendo comunicação válida da renúncia ao mandante, cabe à parte providenciar su
bstituto, prosseguindo o processo e fluindo os prazos independentemente de intimação.

A questão da ausência de intimação formal da sentença foi implicitamente analisada e rejeitada pelo acórdão, na medida em que reconheceu que, após a renúncia regularmente comunicada, é ônus da parte constituir novo advogado para acompanhar o processo, não
sendo necessária intimação específica para tanto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integra
tivo.

O que pretende
m

os
embargante
s
, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025